Tribunal: TJDFT
Processo: 0714507-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714507-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GAMA SAUDE LTDA AGRAVADO: PALOMA JHULIA NUNES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ISAQUE WALLACE ALVES DA COSTA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante Gama Saúde Ltda. pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Ceilândia, que deferiu tutela de urgência para que a seguradora autorize e custeie todo o período de internação do autor em leito hospitalar do Hospital Anchieta – Unidade Ceilândia/DF, a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, § 4o do CPC. A recorrente sustenta que a negativa de cobertura se deu em razão da ausência de cumprimento do prazo de carência contratual, que era de conhecimento da agravada, não podendo ser criada hipótese de cobertura não prevista no contrato, pois haverá um agravamento de risco e uma violação ao mutualismo. Alega que a decisão agravada ofende o princípio do pacta sunt servanda. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo e, ao final, o provimento do recurso, para revogar a decisão agravada, eximindo a operadora de qualquer penalidade imposta na decisão. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Ab initio, deve ser ressaltado que a relação jurídica objeto de debate no presente recurso é de consumo, a teor do Enunciado no 608, da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça: “608. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Na hipótese, a agravada, beneficiário do plano de saúde administrado pela agravante, procurou atendimento médico, o qual verificou a necessidade de sua internação, em caráter de urgência, em face de a criança estar com dengue, apresentando astenia, fadiga intensa, inapetência, mialgia e episódios de sangramento transvaginal, evoluindo com diarreia e vômitos incoercíveis. Contudo, tal solicitação foi negada pela operadora de saúde, ao argumento de que o plano encontrava com carência. Com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, pode-se presumir que, caso mantida a decisão agravada, a recorrente terá que fornecer caro tratamento de saúde, o que é passível de lhe gerar prejuízos financeiros. No entanto, quanto ao outro requisito, qual seja, a relevância da argumentação recursal, a tese jurídica expendida pela recorrente parece não se revestir de plausibilidade. O relatório médico, atesta a necessidade da internação da agravada, em caráter de urgência, em face de a criança estar com dengue e apresentando astenia, fadiga intensa, inapetência, mialgia e episódios de sangramento transvaginal, evoluindo com diarreia e vômitos incoercíveis, conforme relatório médico de ID no 189746122, do processo de origem, sendo de conhecimento geral e de intenso alerta nos jornais e demais mídias, os riscos que essa doença tem causado na população. Assim sendo, pelo menos nesse momento de cognição sumária, o motivo da negativa de cobertura, qual seja, de que o plano encontrava com carência, não é suficiente para afastar a responsabilidade do plano, tendo em vista a indicação do médico de que se tratava de internação emergencial. O art. 35-C, Lei no 9.656/98, determina que a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como os que impliquem risco de morte ou lesões irreparáveis, é obrigatória. Confira-se: "Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente". Essa é a orientação jurisprudencial desta egrégia Corte de Justiça, como se extrai do precedente abaixo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA DE EMERGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. CUSTEIO DAS DESPESAS DECORRENTES DA CIRURGIA DE EMERGÊNCIA. 1. Uma vez constatada a emergência/urgência no atendimento do paciente, o período de carência a ser considerado é de, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas a contar da vigência do contrato, nos termos do art. 12, inc. V, alínea "c", da Lei n. 9.656/1998. 2. É obrigatória a cobertura do atendimento em casos de emergência ou urgência. Art. 35-C, incs. I e II, da Lei n. 9.656/1998. 3. A recusa indevida de cobertura de internação em regime de urgência ou emergência impõe à seguradora o dever de custear integralmente as despesas com a internação hospitalar. 4. Agravo de instrumento provido” (Acórdão n.1137298, 07137434020188070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 20/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 09 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator